Tribunal: TJDFT
Processo: 0752695-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752695-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CICERA EVA ESTACAO DAS BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de Id 256870334 (origem) que, nos autos em fase de cumprimento de sentença, processo no 0706389-42.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF). O agravante, em suas razões (Id 78895625), alega que a medida pleiteada viabiliza a efetiva satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial, em razão da peculiaridade da situação fiduciária no Distrito Federal, onde imóveis irregulares podem estar cadastrados localmente. Sustenta que as informações mantidas pela SEFAZ/DF possuem caráter sigiloso e fiscal, não sendo acessíveis à parte sem requisição judicial. Defende que, “Ainda que o cadastro fiscal não necessariamente identifique o proprietário formal do imóvel, é certo que os inscritos junto ao referido órgão, especialmente no contexto de imóveis irregulares, são justamente aqueles que exercem a posse direta e detêm os direitos aquisitivos sobre o bem. Tais direitos, ainda que decorrentes de relações informais, integram o patrimônio do possuidor e são plenamente penhoráveis. Assim, a informação perseguida é relevante para a localização de bens penhoráveis e para a efetividade da execução”. Assevera que a pesquisa ao sistema Infojud não abrange cadastros estatais ou distritais de imóveis, em especial os irregulares. Afirma, portanto, que negar a possibilidade de o credor obter informações por meio da SEFAZ/DF viola o princípio da cooperação processual e inviabiliza uma prestação jurisdicional adequada, justa e efetiva. Argumenta que a providência pleiteada é razoável e proporcional diante do exaurimento das demais alternativas processuais disponíveis. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial diante do perigo de dano ou risco ao resultado do processo, haja vista a demora na obtenção na satisfação do crédito, diante da resistência do devedor em adimplir a obrigação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF). Preparo regular (Id 78905651, origem). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de demora na obtenção da satisfação do crédito, diante da resistência do devedor em adimplir a obrigação, não se podendo olvidar que a execução está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode a parte credora indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação para que seja enviado ofício à SEFAZ/DF, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora